Tribunal: CARF
Processo: 15374.923156/2009-36
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: BARBARA SANTOS GUEDES
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-01-16
Data de publicação: 2020-02-12

Inteiro teor:
S1-TE03
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
15374.923156/2009-36
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1003-001.247 – 1a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
16 de janeiro de 2020
Recorrente
EMPRESA CINEMAS SÃO LUIZ S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO
(CSLL)
Data do fato gerador: 17/03/2004
DECLARAÇÃO
DE
COMPENSAÇÃO.
VEROSSIMILHANÇA
NAS
ALEGAÇÕES DO CONTRIBUINTE. NOVA ANÁLISE PELA DRJ.
Os documentos fiscais apresentados fazem prova em favor do contribuinte,
visto que demonstram a verossimilhança das alegações desse e, portanto,
demandam a necessidade de nova verificação por parte da DRJ para fins de
analisar a liquidez e certeza do crédito.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial ao Recurso Voluntário, tendo em vista a verossimilhança nas alegações da
Recorrente, para reconhecimento da necessidade complementação do acórdão recorrido para
análise das provas constantes nos autos e outras que se fizerem necessárias, mas sem homologar
a compensação por ausência de análise do mérito, com o consequente retorno dos autos a
DRJ/RJ1 para continuação da verificação da existência, suficiência e disponibilidade do direito
creditório pleiteado no Per/DComp.

(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Bárbara Santos Guedes – Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Wilson Kazumi Nakayama,
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça, Bárbara Santos Guedes e Carmen Ferreira Saraiva
(Presidente).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 15374.923156/2009-36
Fl. 144
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1003-001.247 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 15374.923156/2009-36

Relatório
Trata-se de recurso voluntário contra acórdão de no 12-51.520, de 19 de dezembro
de 2012, da 15a Turma da DRJ/RJ1, que julgou improcedente a manifestação de inconformidade
da Recorrente, não reconhecendo o direito creditório.
A Recorrente apresentou pedido de compensação, PER/DCOMP no
38972.19521.270106.1.3.042622, em razão de suposto crédito de pagamento indevido ou a
maior de CSRF, código 5952. O crédito informado, no valor original na data da transmissão de
R$ 1.982,29, seria decorrente de pagamento indevido relativo ao DARF de valor R$ 9.268,53,
recolhido em 17/03/2004.
Por meio do Despacho Decisório Eletrônico no 831663103, de 20/04/2009, às e-
fls. 67, a Autoridade Competente decidiu não homologar a compensação, sob o fundamentando
de que o DARF indicado no Per/Dcomp foi utilizado para quitar débitos da empresa e não possui
crédito disponível para compensação dos débitos informados no Per/Dcomp.
A contribuinte apresentou tempestivamente manifestação de inconformidade com
os seguintes fundamentos, conforme trecho extraído do Relatório do acórdão recorrido:
Tendo tomado ciência do Despacho Decisório em 04/05/2009 (doc. fls. 65/66), o
interessado apresentou a sua Manifestação de Inconformidade em 05/06/2009 (fl.02/06)
alegando em síntese que:
• o darf de fls.10, discriminado no PERDCOMP (código 5952) comprova o
recolhimento, na fonte, de PIS, COFINS e CSLL, à razão de 4,65%, conforme a Lei no
10.883/2003, relativamente a diversos serviços prestados;
• entre as notas fiscais de serviço que geraram o recolhimento à contribuinte no total
de R$ 9.269,53, estavam três notas fiscais da VR VALES LTDA CNPJ
01.028.672/002979, de nos 178383, 178572 e 178617.
• após o pagamento do dito DARF, a VR VALES contestou a retenção dos tributos
feita em função dos pagamentos dos serviços objeto das suas três notas fiscais acima
citadas, no valor de R$ 1.982,29, sob a alegação de que os serviços que presta, por sua
natureza especifica – “ Intermediação de Distribuição de Refeição pelo Sistema de
Refeições e Convênios” ( art. 53 da Lei no 7.450/85 e nota 1754 do sist, 651 do RIR) –
não se enquadram nas determinações dos artigos 30 e 31 da Lei no 10.833/2003;
• assim, as remunerações desses serviços não estão sujeitas as retenções de tributos
prevista na Lei no 10.833/2003;
• como a remuneração dos serviços prestados pela VR VALES não está sujeita a
retenção de IR pela Fonte Pagadora, o montante de R$ 1.982,29, recolhido a título de
PIS, COFINS e CSLL, retidos na fonte, ficou convertido em crédito do interessado,
passível de ser utilizado na compensação de tributos com vencimento futuro;
• foi juntado documento às fls. fls.9, que discrimina o valore indevidamente retido;
Fl. 145
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1003-001.247 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 15374.923156/2009-36

• ao apresentar a DCTF relativa ao período, no entanto, por equívoco, considerou o
valor integral do DARF acima descrito, como devido, sem abater o valor de R$
1.982,29 relativos à nota fiscal da VR VALE, recolhido indevidamente;
• o equívoco no preenchimento da DCTF provocou o não reconhecimento do crédito
do interessado, e por via de conseqüência, a não homologação do PERDCOMP em
questão;
• como comprovam os documentos juntados aos autos, havia credito passível de
compensação no valor de R$ 1.982,29, cujo valor atualizado R$ 2.556,56 - superava o
valor atualizado do tributo –COFINS não cumulativa - cuja liquidação por compensação
foi declarada no PERDCOMP em questão, e cujo valor principal era de R$ 2.215,00.
• estando configurada a hipótese prevista no inciso I – do art. 165 do CTN, utilizou-se
o crédito acima especificado, já com o valor atualizado, mediante aplicação da taxa
SELIC, na compensação que declarou na PERDCOMP em referência, valendo-se da
faculdade prevista na norma legal do art. 170 do CTN;
• sendo inequívoca a existência do crédito declarado, a compensação foi legítima, não
havendo razão de fato ou de direito que possa justificar sua não homologação;
• em face do exposto, objetivando os princípios da verdade material e da legalidade
solicita seja acolhida à manifestação de inconformidade para que seja reconhecido o
crédito no valor de R$ 1.982,29, bem como a compensação declarada no PERDCOMP
em questão, no valor de R$ 2.215,00;
A 15a Turma da DRJ/RJ1 analisou a impugnação e julgou o pedido da Recorrente
improcedente, nos moldes da ementa abaixo:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO CSLL
Data do fato gerador: 13/03/2004
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS RETIDAS NA FONTE (LEI No 10.833/2003).
RETENÇÕES INDEVIDAS NÃO COMPROVADAS.
Não tendo a fonte pagadora logrado comprovar, com documentos hábeis e idôneos, as
retenções indevidas que afirma haver efetuado, deixa-se de reconhecer o seu direito
creditório.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido
A contribuinte foi considerada cientificada do acórdão da DRJ no dia 20/02/2013
(e-fls. 77) e apresentou recurso voluntário no dia 21/03/2013 (e-fls. 79 a 86), destacando em
síntese o que segue:
(i)
Afirma que o DARF acostado ao recurso comprova o recolhimento do PIS,
COFINS e CSLL, à razão de 4,65%, conforme Lei no. 10.833/2003, retidos
na fonte, quando dos pagamentos relativos a serviços que foram prestados
à Recorrente;
Fl. 146
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1003-001.247 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 15374.923156/2009-36

(ii)
Defendeu que, entre as notas fiscais que geraram o recolhimento do
DARF, no valor total de R$ 9.268,53, haviam três notas fiscais da empresa
VR Valores Ltda (CNPJ 01.028.672/0029-79), de nos 178383, 178572 e
178617, e que foi retido na fonte, por equívoco, o valor de R$ 1.982,29 a
título de PIS, COFINS e CSLL;
(iii)
Acrescenta que depois do pagamento do referido DARF, a VR Sales
contestou a retenção dos tributos relativamente ao pagamento do serviço
descrito na nota fiscal, alegando que esses serviços não se enquadram nas
previsões legais dos arts. 30 e 31 da Lei no 10.833/2003;
(iv)
Aduz que a manifestação de inconformidade não foi aceita porque a
Recorrente teria deixado de acostar as notas fiscais, para comprovar a
natureza dos serviços prestados e, por conseguinte, a mesma juntou os
referidos documentos ao recurso voluntário;
(v)
Pugnou ainda pela aplicação dos princípios da verdade material;
(vi)
Por fim, requereu, o integral provimento do recurso voluntário, para que
seja reconhecido o direito creditório pleiteado e homologada integralmente
a declaração de compensação objeto deste processo.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Bárbara Santos Guedes, Relator.
O recurso é tempestivo e cumpre com os demais requisitos legais de
admissibilidade, razão pela qual dele tomo conhecimento e passo a apreciar.
A Recorrente apresentou Per/Dcomp no 38972.19521.270106.1.3.042622, em
razão de crédito originado de pagamento indevido ou a maior de CSRF no valor de R$ 1.982,29,
recolhido através de DARF, código de receita 5952, no valor de R$ 9.268,53, período de
apuração 13/03/2004, data da arrecadação 17/03/2004.
A DRF emitiu Despacho Decisório não homologando as compensações porque, a
partir das características do DARF, foram encontrados um ou mais pagamentos para quitar
débitos do contribuinte, não restando créditos disponível para ser utilizado na compensação.
Na manifestação de inconformidade, a Recorrente sustenta a existência do crédito
em função do recolhimento a maior de CSRF, isso porque os serviços prestados pela VR Sales
Ltda (CNPJ 01.028.672/0029-79) – intermediação de distribuição de refeição pelo Sistema de
Refeições e Convênios - não deveriam sofrer retenção de tributos.
Em julgamento de primeira instância, a DRJ, ao julgar a manifestação de
inconformidade apresentada pela Recorrente, não aceitou os documentos apresentados pela
mesma, defendendo o seguinte:
Fl. 147
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1003-001.247 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 15374.923156/2009-36

(...)
interessado alega que ocorreu erro no preenchimento da DCTF, uma vez que, por
equívoco, considerou como devido o valor integral do Darf, quando não deveria fazê-lo,
em virtude da contestação da retenção na fonte dos tributos pela empresa VR Vales,
referente aos serviços objeto das notas fiscais nos 178383, 178572 e 178617, totalizando
o valor de R$ 1.982,29, pelo fato de a remuneração dos serviços prestados
“Intermediação de Distribuição de Refeição Pelo Sistema de Refeição e Convênios” não
estar sujeita às retenções de tributos previstas na Lei no 10.833/2003.
Analisando os autos, entendo que a defesa do interessado não pode prosperar, uma vez
que nenhum documento probatório para sustentar suas alegações foi trazido ao
processo, especialmente as notas fiscais comprovando a efetiva prestação do serviço. O
demonstrativo acostado à fl. 09, não pode ser aceito como prova conclusiva da retenção
indevida, pois não contém nenhuma indicação da natureza do serviço prestado.
Em face do exposto, NÃO HOMOLOGO a compensação pleiteada e considero
conseqüentemente devido o valor de R$ 2.215,00.
(...)
Em recurso voluntário, a Recorrente ratifica as informações constantes na
manifestação de inconformidade e defende que os documentos colacionados ao processo fazem
prova em favor da Recorrente e devem ser considerados como prova.
Contudo, a Recorrente ainda colacionou aos autos cópia da nota fiscal de serviço
que gerou o alegado recolhimento a maior ou indevido, para fazer prova da natureza do serviço e
complementar a ficha contábil apresentada à fl. 09, conforme foi destacado pela DRJ como
sendo esse um documento indispensável.
A Declaração de Compensação é um processo que visa restituir quantias pagas a
título de tributos ou contribuições que são administrados pela Receita Federal do Brasil, que
foram recolhidos indevidamente ou ainda, quando o valor pago é maior do que aquele realmente
devido. Ela é uma das formas de extinção do crédito tributário, previsto na legislação fiscal
federal.
A DCOMP, portanto, não é comprovante de crédito. Cabe à Receita Federal,
munida de outras informações prestadas pelo contribuinte (IRPJ, DCTF, DIRF, etc), verificar a
liquidez e certeza do crédito pleiteado para homologar a compensação.
É importante observar que os diplomas normativos de regências da matéria, quais
sejam o art. 170 do Código Tributário Nacional e o art. 74 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de
1996, deixam clara a necessidade da existência de direto creditório líquido e certo no momento
da apresentação do Per/DComp, hipótese em que o débito confessado encontrar-se-ia extinto sob
condição resolutória da ulterior homologação.
A decisão da DRJ, porém, estava fundamentada, primordialmente, na ausência de
comprovação quanto à existência crédito de pagamento a maior de CSRF, visto que a DCTF
original não refletia essa informação. A Recorrente, por sua vez, acostou aos autos além da ficha
contábil, outros documentos contábeis (notas fiscais de serviço) da empresa para comprovar suas
alegações.
Fl. 148
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1003-001.247 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 15374.923156/2009-36

Primeiramente, importante destacar que, no caso de erro de fato no preenchimento
de declaração, uma vez juntado aos autos elementos probatórios hábeis, acompanhados de
documentos contábeis, para comprovar o direito alegado, o equívoco no preenchimento da
DCTF, que foi retificada mesmo depois do despacho decisório ou sequer foi retificada, não pode
figurar como óbice a impedir nova análise do direito creditório vindicado, conforme conclusão
extraída do Parecer Normativo Cosit no 2, de 28 de agosto de 2015.
Outrossim, a determinação de apresentar os documentos comprobatórios da
identificação de crédito é uma determinação legal, conforme determina o art. 147 da Lei no
5.172/1966.
A comprovação, portanto, é condição para admissão da retificação da Declaração
realizada.

Conforme determinam os §§ 1o e 3o do art. 9o do Decreto-Lei no 1.598, de 26 de
dezembro de 1977, a escrituração mantida com observância das disposições legais faz prova a
favor do sujeito passivo dos fatos nela registrados e comprovados por documentos hábeis,
segundo sua natureza, ou assim definidos em preceitos legais, exceto nos casos em que a lei, por
disposição especial, atribua a ele o ônus da prova de fatos registrados na sua escrituração.

A ficha contábil apresentada juntamente com a nota fiscal de serviço faz prova a
favor da contribuinte, visto que os mesmos preenchem os requisitos legais e, de fato, corroboram
com as informações prestadas nas peças de defesa.

No tocante à apresentação da cópia da nota fiscal de serviço no recurso voluntário,
entendo que não há óbice para a sua apresentação. Isso porque a apresentação da prova
documental em momento processual posterior é possível desde que fique demonstrada a
impossibilidade de sua apresentação oportuna, por motivo de força maior, refira-se a fato ou a
direito superveniente ou se destine a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos.
O julgador orientando-se pelo princípio da verdade material na apreciação da prova, deve formar
livremente sua convicção mediante a persuasão racional decidindo com base nos elementos
existentes no processo e nos meios de prova em direito admitidos ainda que apresentados em
sede recursal com o escopo de confrontar a motivação constante nos atos administrativos em que
foi afastada a possibilidade de homologação da compensação dos débitos, porque não foi
comprovado o erro material (art. 170 do Código Tributário Nacional e art. 15, art. 16, art. 18 e
art. 29 do Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972).

Diante disso, considerando a verossimilhança nas alegações da Recorrente,
entendo que o processo deve retornar a DRJ/RJ1 para que essa aceite e analise os documentos
apresentados pela Recorrente, inclusive a nota fiscal juntada no recurso, e, havendo necessidade
de quaisquer outros esclarecimentos, que seja a contribuinte intimada para apresentar
documentos outros que a autoridade administrativa achar necessários para análise da liquidez e
certeza do crédito.
Cumpre registrar, inclusive, que, enquanto a Recorrente não for cientificada de
uma nova decisão quanto ao mérito de sua compensação, os débitos compensados permanecem
com a exigibilidade suspensa, por não se verificar decisão definitiva acerca de seus
procedimentos. E, caso tal decisão não resulte na homologação total das compensações
Fl. 149
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1003-001.247 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 15374.923156/2009-36

promovidas, deve ser possibilitada a discussão do mérito da compensação nas duas instâncias
administrativas de julgamento, conforme o rito processual do Decreto no 70.235, de 06 de março
de 1972 (§ 11 do art. 74 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996).
Por todo o exposto, voto em dar provimento em parte ao Recurso Voluntário,
tendo em vista a verossimilhança nas alegações da Recorrente, para reconhecimento da
necessidade complementação do acórdão recorrido para análise das provas constantes nos autos
e outras que se fizerem necessárias, mas sem homologar a compensação por ausência de análise
do mérito, com o consequente retorno dos autos a DRJ/RJ1 para continuação da verificação da
existência, suficiência e disponibilidade do direito creditório pleiteado no Per/DComp.
(documento assinado digitalmente)
Bárbara Santos Guedes

Fl. 150
DF CARF MF
Documento nato-digital